Tribunal: STF
Processo: RE 940908
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Exercício de mandato eletivo. Direito a férias. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.